Tribunal: TJDFT
Processo: 0712881-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712881-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO MACHADO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Cooperforte - Coop de Econ. E créd. Mútuo dos Funci. de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a expedição de ofício à Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF (proc. no 0039228-85.2015.8.07.0001, ID no 61739942). 2. O efeito suspensivo foi deferido (ID no 16254909, págs. 1-3). 3. O agravante peticionou pleiteando a desistência do recurso, diante da ausência de resposta ao ofício encaminhado (ID no 24966678). 4. Homologo o pedido de desistência (ID no 24966678) e não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 5. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Publique-se. Brasília, DF, 20 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO